Tribunal: TJMT
Processo: 1012863-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1012863-27.2019.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
EMBARGADA: MONIQUE ALLIE PEREIRA DANTAS.
Vistos etc.
Intimem-se a embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (Id. 56154453), nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá, 8 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator